Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0722109-65.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IVONE APARECIDA TORRES DE OLIVEIRA SANTIAGO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: IVONE APARECIDA TORRES DE OLIVEIRA SANTIAGO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A CH O Banco do Brasil S.A opôs Embargos de Declaração ao ID 15910764; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI opôs Embargos de Declaração ao ID 15579320 e Ivone Aparecida Torres de Oliveira Santiago opôs Embargos de Declaração ao ID 15453068. Aos Embargados para, querendo, manifestem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator